Tribunal: TJES
Processo: 5023141-53.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023141-53.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRIME COMERCIO ATACADISTA LTDA
RECORRIDO: DOUGLAS DA SILVA VIDIGAL PATROCINIO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OUTRORA INTERPOSTOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO DIVERGENTE DAS RAZÕES DO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão desta Turma Recursal, que negou provimento aos embargos declaratórios outrora interpostos pela parte embargante, mantendo a fundamentação do acórdão recorrido.
2. Alega a parte embargante, que o acórdão possui os vícios de omissão e erro material, sendo o erro material por fundamentação acerca de matéria alheia à debatida dos autos, e omissão ao não enfrentar os fundamentos anteriores.
3. O pleito recursal merece acolhimento, uma vez que houve um erro material ao expor os fundamentos apresentados nos primeiros embargos apresentados. Nesse sentido, necessária uma revisão no acórdão para corrigir a fundamentação nele exposta.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA ALTERAR OS ITENS 2 E 3 DO ACÓRDÃO RECORRIDO PARA QUE SEJAM LIDOS DA SEGUINTE FORMA:
“[...] 2. Alega a parte embargante que houve omissão na decisão por não acolher a tese de defesa de que os comprovantes apresentados pela parte Autora para consubstanciar os danos materiais teriam itens injustificados, sem natureza médica.
3. O pleito recursal não merece acolhimento. Dispõe o art. 373, inciso II do CPC, que é ônus do requerido demonstrar nos autos fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Caberia à parte, nesse sentido, destacar e apresentar os itens que considerava ser desvinculados ao tratamento médico do autor, duplicados e etc., o que não fez. Trata-se, portanto, de mero inconformismo da parte que busca, por meio dos embargos, à rediscussão do mérito que já foi devidamente analisado pelo juízo de piso e pelo colegiado, não podendo ser considerada como omissão a discordância com os argumentos apresentados, além de não ser o novo debate do tema a função dos embargos declaratórios. [...]”.
5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)